Tribunal: STF
Processo: Pet 10086
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Josmá Oliveira da Nobrega, vereador, em desfavor do Deputado Federal Gulliem Charles Bezerra Lemos (Julian Lemos), pela alegada prática de difamação e injúria (tipo dos artigos 139 e 140, do Código Penal). 



    Segundo a inicial, contextualizando os fatos, narra que o querelante é Vereador pelo Município de Patos (PB) e o querelado é Deputado Federal eleito pelo mesmo estado. Relata que o querelado obteve "mais de dois mil votos na cidade de Patos (PB)" e, “para esse êxito, contou com o total e irrestrito apoio do querelante”. Após alguns anos de parceria política, acabaram perdendo o contato. 



    Alega que o querelado era "um mero desconhecido do povo da Patos" e, ”sob o apoio do querelante, obteve mais de três mil votos na cidade, com promessa de que, se fosse eleito, trabalharia por todo o município". No entanto, “depois de eleito, o deputado sumiu, deixando de banda as promessas feitas e como consequência disso, as cobranças diárias da imprensa e do povo”. 



    Na sequência, aponta o querelante que, no dia 18 de novembro (aparentemente de 2021), usando a tribuna da Câmara de Vereadores do Município de Patos, teria feito indagações ao querelado, que se encontrava na cidade: 



    "Está chegando o ano de eleição, não é? E os ursos começam a sair de suas tocas para vir enganar o povo Patoense de novo. Essa semana, o deputado Julian Lemos esteve em Patos, e sequer teve a hombridade de dar uma palavrinha à imprensa para dizer que estaria vindo. Eu não sei o porquê de ele vir a Patos escondido. Chega mudo e saiu calado, não diz nada a ninguém. Por que é deputado que o senhor tem medo de vir a Patos e marcar uma coletiva com a imprensa, porque o senhor tem medo do povo de Patos, que deu 3 mil votos ao senhor nas eleições de 2018. Deveria ao menos agradecer e não ficar se escondendo do povo que votou nele. Não pega bem'', comentou o vereador. 



    Afirma que, em resposta ao fato delimitado acima, 5 (cinco) dias depois, o querelado teria passado a ' difamar e injuriar o vereador Josmá com palavras ofensivas que agridem a honra subjetiva do querelante"; que insinuou que "o vereador é homossexual, em palavras subentendidas', tentou “passar para a população, que o querelante, em campanha, queria algo afetivo com ele': 



    Transcreve o teor do vídeo, no qual estariam as supostas ofensas: 



    “Fique quietinho ai, senão eu digo ao povo de patos, porque abandonei ai, não tenho nada contra sua opção sexual, mas, minha ‘vibe’ é outra, minha opção sexual é outra, fique quietinho pois eu digo ao povo de patos o que houve, para um bom entendedor, um risco, quer dizer Francisco“.



    Menciona o querelante outros eventos, envolvendo também partes diversas, nos quais o querelado teria agido de forma análoga. 



    Aduz que por ser "vice-Presidente da Câmara de vereadores da cidade, homem público, político respeitado e cumpridor de seus deveres, não haveria de se curvar diante de tais acusações que denigrem, prejudicam, atrapalha, diminui, ofende, difama e injúria (sic) sua pessoa e sua imagem diante da família, sobrinhos menores e toda população local”. 



    Após argumentar sobre a exclusão dessas condutas do âmbito da inviolabilidade material do artigo 53, caput da Constituição da República, requer: 



    (i) seja recebida, processada e autuada a presente queixa-crime;



    (ii) a condenação criminal por se encontrar nítida a autoria e a materialidade na conduta criminosa;



    (iii) a condenação civil, em indenização no valor de R$ 30.000 (trinta mil reais) por crimes contra a honra subjetiva do querelante, com fulcro nos artigos 139 e 140 do Código Penal;



    (iv) seja acatado o pedido de justiça gratuita;



    (v) a intimação do querelado para, querendo, se defender das acusações a ele proferidas; e



    (vi) a intimação do representante do MPF”



    Na resposta preliminar, o querelado alegou que o vídeo em questão trata de uma resposta mais ácida a um pronunciamento do querelante na Tribuna da Câmara de Vereadores, de modo que a imunidade parlamentar material do Deputado se estenderia, portanto, a contexto de debate político inerente ao exercício do cargo. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando também pela incidência da imunidade material à hipótese. 



    É o relato do necessário, passo a decidir. 



    A presente queixa-crime não merece prosperar. 



    Preliminarmente, há razão à Procuradoria-Geral da República quando aponta vício na procuração do causídico do querelante. Isso porque, para o processamento de crimes de ação privada, a lei processual exige a descrição sucinta do fato desonroso objeto da queixa-crime no instrumento de mandato outorgado ao advogado; constituindo-se tal requisito condição de procedibilidade da ação penal. 



    É que o objetivo primordial das exigências contidas no artigo 44 do Código de Processo Penal é o de delimitar a atuação do procurador de forma a impedir o ajuizamento de ações penais à revelia do mandante, evitando-se, ainda, prejuízos ao constituinte, por eventuais excessos do mandatário. 



    E, na espécie, a procuração acostada aos autos não preenche tais requisitos, porquanto menciona apenas o nome do querelado e "crimes contra a honra praticados pelo congressista" genericamente, sem delimitação do fato delituoso a ele atribuído, não aludindo aos artigos de lei do suposto enquadramento típico, de modo a obstar o regular desenvolvimento da ação penal. 



    De qualquer forma, considerando a possibilidade de eventual supressão do vício, ou seja: ainda que superada a preliminar, caso regularizada a representação, no mérito, o desfecho seria idêntico.



    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil.



    “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”



     



    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12, 



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas”



    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vistas a lhes garantir o independente exercício de suas funções. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, não se exigindo tal pertinência quando proferidas em seu interior. 



    Na espécie, as palavras alegadamente difamatórias e injuriosas ditas pelo Querelado devem ser entendidas em contexto de disputa política entre as partes, como se retira do relato, em que há notícia de provocação, conducentes à atipicidade da conduta. 



    A propósito, transcrevo julgados desta Suprema Corte em casos de crime contra a honra albergados por imunidade parlamentar que bem delimitam o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 



    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.



    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.



    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017). 



    “1. Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 



    2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato.



    3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais.



    4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO n° 2002/ DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 26/02/2016). 



    “EMENTA Queixa. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Art. 53, caput, Constituição Federal. Antagonismo Político entre os Envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a Atividade Parlamentar. Rejeição. 



    1. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.



    2. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República.



    3. Queixa-crime rejeitada.” (PET n° 6268/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/04/2018).



    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 



    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.



    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.



    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.



    4. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4088/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 31/03/2016). 



    Destaca-se, nesse sentido, o magistério de Michel Temer (Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. Malheiros, 2007. p. 131, item 5): 



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” 



    Presente este panorama, as declarações do querelado estão amparadas pela imunidade parlamentar material, a implicar, sob o ponto de vista objetivo, a atipicidade de conduta. 



    Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material. Precedentes: PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12.



    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente